Tribunal: CARF
Processo: 19515.008015/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
SESSÃO DA TURMA DE JULGAMENTO DA DRJ. PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO. DESIGNAÇÃO PRÉVIA DE DATA E LOCAL. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
As pautas de julgamento das sessões de julgamento nas Delegacia da Receita Federal de Julgamento não são publicadas previamente por falta de previsão regimental para tanto. Da mesma maneira, não existe previsão para intimação do contribuinte, a fim de que compareça ao julgamento em primeira instância, com a designação prévia de data e local em que este ocorrerá.
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não está inquinado de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade competente e que não tenha causado preterição do direito de defesa, efetuado em consonância com o que preceitua o art. 142 do Código Tributário Nacional, especialmente se o sujeito passivo, em sua defesa, demonstra pleno conhecimento dos fatos que ensejaram a sua lavratura, exercendo, atentamente, o seu direito de defesa.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de depósito ou investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a título de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos casos em que é plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária, estando, assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento.
PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA.
Somente é conceituada com empresa individual e equiparada a pessoa jurídica a pessoa física que, comprovadamente, atenda os requisitos exigidos pela legislação de regência.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008015/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.084 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
SIDNEY RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
SESSÃO DA TURMA DE JULGAMENTO DA DRJ. PUBLICAÇÃO DE
PAUTA DE JULGAMENTO. DESIGNAÇÃO PRÉVIA DE DATA E
LOCAL. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA COMPARECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
REGIMENTAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
As pautas de julgamento das sessões de julgamento nas Delegacia da Receita
Federal de Julgamento não são publicadas previamente por falta de previsão
regimental para tanto. Da mesma maneira, não existe previsão para intimação
do contribuinte, a fim de que compareça ao julgamento em primeira instância,
com a designação prévia de data e local em que este ocorrerá.
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não está inquinado de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade
competente e que não tenha causado preterição do direito de defesa, efetuado
em consonância com o que preceitua o art. 142 do Código Tributário Nacional,
especialmente se o sujeito passivo, em sua defesa, demonstra pleno
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008015/2008-18
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

conhecimento dos fatos que ensejaram a sua lavratura, exercendo, atentamente,
o seu direito de defesa.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente
deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a
título de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada nos casos em que é plausível admitir que tais valores
transitaram pela referida conta bancária, estando, assim, contidos nos depósitos
objeto do lançamento.
PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA.
Somente é conceituada com empresa individual e equiparada a pessoa jurídica
a pessoa física que, comprovadamente, atenda os requisitos exigidos pela
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) os seguintes valores já oferecidos à tributação nas declarações de ajuste anual: R$
15.180,00 (ano-calendário 2003) e R$ 15.800,00 (ano-calendário 2004). Vencido o conselheiro
Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 06-44.297, pela 6a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, às fls. 305/320:
Por meio do Auto de Infração de fls. 249 a 271 (a numeração digital é a adotada neste
acórdão), exige-se R$ 100.113,74 de imposto de renda, R$ 56.449,83 de multa de ofício
de 75%, e acréscimos legais decorrentes da ação fiscal iniciada em razão de
movimentação financeira incompatível no decorrer do anos de 2003 e 2004 e efetuada
em desfavor do contribuinte.
Intimado, o contribuinte, inicialmente, apresentou extratos bancários do Bradesco e do
Unibanco, além de cópias de 02 (dois) cheques depositados com os valores de R$
1.600,00 (cheque do HSBC) e R$ 1.260,00 (cheque do Banco do Brasil). De posse dos
extratos, a fiscalização elaborou uma planilha dos créditos/depósitos efetuados nas
contas correntes mantidas junto às instituições financeiras acima mencionadas.
Na sequência, a autoridade fiscal encaminhou o Termo de Intimação Fiscal 001/2008,
mediante o qual intimou o contribuinte a apresentar, com relação às movimentações
financeiras efetuadas, nos anos-calendário de 2003 e 2004, nas já repisadas instituições
financeiras, comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidente em data e valores, as fontes de recursos que deram origem aos
depósitos/créditos bancários, conforme a planilha feita pela autoridade lançadora.
Esgotado o prazo das intimações, a autoridade fiscal elaborou, à fl. 253, um
demonstrativo consolidado com os valores mensais que foram considerados como
omissão de rendimentos.
Inconformado, o contribuinte apresentou, às fls. 275 a 294, impugnação, na qual aponta
vários equívocos na interpretação ou na análise das justificativas e comprovantes, como:
I. A declaração de Osvaldo Luiz dos Reis descrita no item 12.2 foi rejeitada em razão
da impossibilidade de identificação de que os depósitos nela referidos foram efetuados
pelo declarante.
Todavia, isto não é verdade, pois a declaração refere-se a empréstimo pessoal no valor
de R$ 15.000,00 pago mediante quatro depósitos nos valores de R$ 200,00, R$
3.300,00, R$ 9.300,00 e R$ 2.200,00, realizados respectivamente nos dias 18, 25, 27 e
29.10.2004 na conta corrente no 133.5456, mantida pelo ora impugnante junto agência
01180 do Banco Bradesco, cujo extrato, às fls. 36, identifica, em relação a estes dois
últimos créditos, a pessoa de Osvaldo Luiz dos Reis como sendo de fato o depositante.
Assim, ainda que se alegue que não é possível identificar o depositante em relação aos
depósitos de R$ 200,00 e R$ 3.300,00, o mesmo não se pode dizer em relação aos
demais, ou seja, de R$ 9.300,00 e R$ 2.200,00, pois o próprio extrato da conta corrente
traz o nome do declarante como remetente dos créditos que, inclusive, foram realizados
em datas próximas e subseqüentes aos primeiros.
Ademais, a declaração prestada pelo responsável pelos depósitos não pode ser
desconsiderada sem elemento seguro de prova do contrário ou indicio veemente de que
se trata de falsidade ou inexatidão.
II. A declaração prestada por Amauri Gomes de Santana referida no item 12.5 foi
rejeitada por informar que os depósitos efetuados pelo declarante se fizeram com
cheques de terceiros, o que impedia a identificação da finalidade de se tratarem de
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

pagamento do preço do veiculo informado, diga-se, o VW Gol de placas CTS 4585, cujo
certificado de registro não havia sido apresentado.
Ora, se o declarante assumiu a autoria do depósito realizado com cheques de terceiros
para pagamento do preço de veiculo comprado do ora impugnante, isto não pode ser
simplesmente refutado sem qualquer elemento seguro de prova do contrário ou indicio
veemente de que se trata de falsidade ou inexatidão.
Não obstante, o extrato do cadastro de certificados emitidos do Detran de fls. 176,
relativo à pesquisa ao arquivo morto, supre a não apresentação do certificado de
registro e comprova que o automóvel referido pelo declarante estava realmente à época
em nome do ora impugnante.
III. A declaração prestada por Erick Alexandre Santos citada no item 12.6 foi
igualmente rejeitada por informar que os depósitos efetuados pelo declarante se
fizeram com cheques de terceiros, o que impedia a identificação da finalidade de se
tratarem de pagamento do preço do veiculo Audi A4 de placas CLG 2882, cujo
certificado de registro também não havia sido apresentado.
Assim, de igual modo, a declaração de autoria do depósito realizado com cheques de
terceiros para pagamento do preço de veiculo comprado do ora impugnante não pode
ser descartada sem qualquer elemento seguro de prova do contrário ou indicio
veemente de que se trata de falsidade ou inexatidão.
Além disto, os extratos do cadastro de certificados emitidos do Detran de fls. 179 e 180,
relativos às pesquisas de emissões de CRV/CRLV e ao arquivo morto, bem como o
extrato do cadastro de veículos do Detran de fls. 181, demonstram que o ora
impugnante figurava como proprietário do referido automóvel, ao passo que o
declarante o sucedeu na cadeia de propriedade. Tais extratos suprem a não
apresentação do certificado de registro e comprovam a existência de transação entre o
contribuinte autuado e o declarante.
IV. Já a declaração prestada por Marcos Flávio Genaro mencionada no item 12.7 foi
também descartada por declinar que os depósitos efetuados pelo declarante se fizeram
com cheques de terceiros, o que impedia a identificação da finalidade de se tratarem de
pagamento do preço da motocicleta Honda Shadow de placas CQP 6525, cujo
certificado de registro apontava a pessoa de Rodrigo Ferreira dos Santos como
proprietário anterior.
Da mesma forma, a declaração de autoria do depósito realizado com cheques de
terceiros para pagamento do preço de veiculo comprado do ora impugnante não pode
ser desconsiderada sem qualquer elemento seguro de prova do contrário ou indicio
veemente de que se trata de falsidade ou inexatidão.
Além disto, o fato do certificado de registro de fls. 183 apontar outra pessoa como
proprietário anterior não contraria a declaração prestada pelo atual proprietário, pois
o ora impugnante adquiriu o motociclo do primeiro para em seguida alienar ao
segundo, tanto que a data de transferência registrada no próprio certificado
(16.06.2003) se coaduna com os termos da declaração e a época dos depósitos;
V. A declaração prestada por Leonice Amorim Leite da Costa, ex-proprietária da
empresa Ironservice Plásticos Ltda., mencionada no item 12.8 foi também descartada
em razão da impossibilidade de identificação de que tais depósitos se destinavam ao
pagamento do preço de um molde de injeção para suportes plásticos.
Tal declaração não pode ser desconsiderada pura e simplesmente sem qualquer
elemento seguro de prova do contrário ou indicio veemente de que se trata de falsidade
ou inexatidão.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

Afora isso, foi totalmente ignorado no Termo de Verificação Fiscal que a declaração
prestada pela representante da empresa adquirente do molde se fez acompanhar de
cópia autêntica da nota fiscal de entrada relativa ao negócio envolvendo o citado
componente industrial.
VI. A declaração prestada por Osvaldo Luiz dos Reis referida no item 12.9 foi refutada
da mesma forma na medida em que o declarante a prestou da condição de contador da
empresa Brunnen Termoplásticos Ltda., mas sem procuração para representa-la, além
do que haviam sido constatados cheques de terceiros dentre os valores relacionados
como parcelas do pagamento do preço do caminhão Ford Cargo de placas BXI 8491,
cujo certificado de registro também não foi apresentado, circunstâncias que estariam a
impedir a identificação da finalidade de se tratarem de venda feita pelo ora
impugnante. Assim, da mesma maneira, a declaração do contador não poderia ser
descartada por ausência de procuração da empresa para a qual atuou, pois a
informação prestada diz respeito a sua própria atuação e a vista dos registros
contábeis do ativo fixo que ele próprio manipulava.
Os cheques de terceiro constituem questão superada, pois além do endosso não ser
vedado pela legislação, a declaração identifica os créditos relativos ao pagamento
parcelado do preço do veiculo negociado pelo ora impugnante, cujos esclarecimentos
não podem ser desconsiderados à mingua de elemento seguro de prova do contrário ou
de indicio veemente de que se trata de falsidade ou inexatidão.
Não obstante, o extrato da pesquisa de registros excluídos do Detran de fls. 189,
demonstra que o ora impugnante figurava como proprietário anterior do referido
caminhão enquanto a propriedade estava registrada em nome da mencionada empresa.
Tal extrato supre a falta do certificado de registro e comprova a existência de
transação entre o contribuinte autuado e a empresa.
VII. A declaração prestada por Karen Ribeiro Wolf Lusvarghi mencionada no item
12.11 foi parcialmente descartada por declinar que os depósitos de R$ 500,00 e R$
2.500,00 por ela efetuados em 24 e 30.08.2004 se fizeram com cheques de terceiros, o
que impedia a identificação da finalidade de se tratarem de pagamento pelo automóvel
VW Gol de placas CVA 5320, muito embora a maior parte do preço, no montante de R$
16.000,00, foi satisfeita com a TED emitida em 05.08.2004 pelo Consórcio Nacional
VW, administrador da cota de titularidade da própria declarante.
De igual modo, a declaração de autoria do depósito realizado com cheques de terceiros
para pagamento do preço de veiculo comprado do ora impugnante pelo valor total de
R$ 19.000,00 não pode ser descartada sem qualquer elemento seguro de prova do
contrário ou indicio veemente de que se trata de falsidade ou inexatidão.
No caso, a distinção no tratamento dos créditos cuja autoria foi admitida pela
declarante não pode prevalecer sob o vazio argumento de ser um proveniente de
empresa administradora de consórcio e outro de terceiros, pois relativamente ao ora
impugnante, tanto um, quanto outro, são terceiros. A declaração, neste aspecto, é
indivisível, e o critério adotado no Termo de Verificação Fiscal é ilegal e inaceitável
discricionariedade.
Além disto, os depósitos foram realizados no mesmo mês em que foi emitida a TED,
circunstância que se ajusta aos termos da declaração.
VIII. em preliminar, aponta mácula no lançamento vergastado, pois emanado de uma
quebra indevida de sigilo bancário, pois não lhe antecedeu a devida ordem judicial, e a
violação dos princípios da legalidade do contraditório e da ampla defesa, considerando
que a vista dos autos e do dossiê não foi lhe concedida oportunamente;
IX. ao se deduzir do total dos saques em dinheiro o acréscimo do montante mantido em
espécie com o contribuinte, restará um saldo de R$ 40.228,00 que também não foi
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

ponderado na fiscalização, hipótese em que implicaria na redução da base de cálculo
até este valor relativamente ao ano de 2004.
Estas circunstâncias não foram consideradas no Termo de Verificação Fiscal e não
poderiam ser ignoradas à mingua de elemento seguro de prova ou indicio veemente de
falsidade ou inexatidão.
X As DIRPF 2004 e 2005 denotam a percepção de rendimentos tributáveis, isentos e
tributados exclusivamente na fonte, que foram direcionados para as suas contas-
correntes, para serem utilizadas num momento de necessidade, mas que foram
ignorados no Termo de Verificação Fiscal;
XI. não há variação de patrimônio a descoberto;
XII. diz que a jurisprudência tem reconhecido a inutilidade do movimento bancário
para efeito de exigência de Imposto de Renda, rendendo ensejo, inclusive, à edição da
Súmula no 182 pelo Tribunal Federal de Recursos, com o seguinte enunciado:
É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em
xtratos ou depósitos bancário.
XIII. “A movimentação financeira tem aptidão apenas para demonstrar velocidade de
circulação da moeda e nada além disto. Dai porque se exige para a legitimação do
lançamento do Imposto de Renda sob iniciativa do Fisco que este demonstre que a
movimentação traduziu-se em renda e não, a exemplo do que ocorreu nesta ação fiscal,
que o próprio contribuinte faça prova de fato negativo”;
XIV. que é comerciante habitual, sendo titular da Reialto e da Star Automóveis, mas
que por desavença entre os sócios, levou-o a exercer o comércio de veículos em nome
próprio, o que o caracteriza como firma individual, devendo portanto ser equiparado à
pessoa jurídica;
XV. que informou à autoridade administrativa que os recursos depositados em suas
contas-correntes tiveram origem nas receitas da empresa acima referidas,
esclarecimentos esses que, até prova em contrário, deverão ser considerados, em face
das disposições do artigo 845, § 1o, do Decreto no 3.000 (RIR/99), não havendo
presunção legal em favor do fisco como quer a autoridade fiscal (art. 42 da Lei no
9.430/96).
XVI. Aduz ainda que:
Porém, no que diz respeito à origem física do valor depositado, seja decorrente
de atividade licita, seja de atividade ilícita, cabe e, autoridade administrativa
demonstrar que as informações por ele prestadas não correspondem à realidade
fática, em face da existência de presunção legal em favor do contribuinte,
prevista no artigo 845, § 1°, do RIR/99, o qual não só dispõe, como também, e
principalmente, garante que:
“Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores com
elemento seguro de prova ou indicio veemente de falsidade ou inexatidão
(Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 79, § 1°)”.
Vale dizer, se o contribuinte comprova que a origem dos depósitos é o tráfico de
drogas, nem por isso deixará de ser tributado.
Alfim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora afirma não haver ilegalidade na transferência do sigilo
bancário do contribuinte à Receita Federal, ex vis art. 6o da Lei Complementar no 105/2001.
Destaca que o contribuinte colaborou com a fiscalização e apresentou os extratos
bancários requeridos em intimação.
Rejeito ainda a nulidade de preterição ao direito à defesa pela não exibição do
dossiê fiscal anterior à ação fiscal, descrevendo a serventia do documento e por que não houve
desrespeito à Constituição neste ponto.
Então, rebate, ponto a ponto, os argumentos da impugnação, deduzindo o art. 42
da Lei no 9.430/96 e a presunção legal por este estabelecida, que inverteu o ônus da prova para
que o contribuinte comprovasse a origem dos recursos correspondentes aos depósitos bancários.
Ciência postal em 26/4/2014, fls. 327.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 27/5/2014, fls. 329/359.
O recorrente assinala a existência de vício no procedimento fiscal por ausência de
designação prévia da data e local do julgamento e de intimação ao contribuinte.
Aborda a inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário sem prévia
autorização judicial, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Reitera o direito à informação do dossiê fiscal e que isto resulta no cerceamento
do direito de defesa.
Em relação aos “equívocos de interpretação e/ou análise” dos itens 12.2, 12.5,
12.6, 12.7, 12.8, 12.9 e 12.11, “b”, do Termo de Verificação Fiscal, crê que a desconsideração
inverte o ônus da prova, que deveria ser da autoridade julgadora, que é quem deve provar a
inveracidade, salvo nas presunções legais.
Assim, até que haja prova em contrário, devem ser admitidos os esclarecimentos
de que os recursos depositados tiveram origem nas receitas da empresa, nos termos do art. 845, §
1o do Decreto no 3.000/99.
Invoca a Súmula no 182 do TFR.
Ressalta não ter havido variação patrimonial a descoberto.
Reitera os argumentos em relação aos depósitos bancários de: a) Osvaldo Luiz dos
Reis (itens 12.2 e 12.9), b) Amauri Gomes de Santana (item 12.5), c) Erick Alexandre Santos
(item 12.6), d) Marcos Flávio Genaro (item 12.7), e) Leonice Amorim Leite da Costa (item 12.8)
e f) Karen Ribeiro Wolf (item 12.11, “b”).
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

Justifica a movimentação financeira na exploração habitual e profissional, em
nome e por conta própria, da compra e venda de veículos a terceiros com fim especulativo de
lucro, o que o caracteriza como empresa individual, e a esta deve ser equiparado.
Critica a desconsideração do dinheiro mantido em espécie e informados em suas
declarações de ajuste anual e também dos rendimentos tributáveis nelas declarados.
Menciona ainda a inobservância, pela fiscalização, da regra estabelecida no § 3o
do art. 42 da Lei no 9.430/96 (alterada pelo art. 4o da Lei no 9.481/97), e enfatiza a quebra dos
princípios da isonomia e da capacidade contributiva em considerar, por exemplo, 8 depósitos de
R$ 10.000,00, mas não 2 de R$ 0,01 e R$ 80.000,00.
Expressa que a Lei não exige a coincidência de datas e valores, mas apenas a
comprovação com documentação hábil e idônea, o que ofende o princípio da legalidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Vício no Procedimento Fiscal
O contribuinte assinala a existência de vício no procedimento adotado na DRJ,
pois não houve designação prévia da data e local do julgamento, nem a intimação do
contribuinte, violando o devido processo legal e o contraditório.
O rito do processo administrativo, caracterizado pelo formalismo moderado, em
sede de julgamento de primeira instância, deve obedecer o regramento normativo pertinente.
Nele, não existe previsão da prévia designação da data e local do julgamento, com publicação de
pauta e intimação ao contribuinte para que nele possa participar, como nesta instância recursal.
Nem por isto há mácula aos princípios do devido processo legal e contraditório,
dada a observância aos cânones processuais aplicáveis ao procedimento administrativo contidos
no regimento interno da Receita Federal do Brasil, que tem, na Portaria MF no 341/2011, o rito e
funcionamento das Delegacias de Julgamento em plena conformidade com os arts. 27 a 36, que
disciplinam o julgamento em primeira instância no Decreto no 70.235/72.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

Tendo a decisão de primeira instância cumprido os requisitos exigidos em Lei
para sua validade, ex vis art. 31 do Decreto no 70.235/721, e respeitado na íntegra o procedimento
normativo, então inexistente a nulidade aventada, a qual deve ser rejeitada.
Quebra do Sigilo Bancário
O contribuinte alega inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário sem a
prévia autorização judicial, para fins de constituição do crédito tributário, entendendo estar já
pacificada a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, com base em decisões do
Supremo Tribunal Federal (STF). Deve-se, assim, ser afastada a previsão do art. 26-A, § 6o, I, do
Decreto no 70.235/72.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 autoriza a ação fiscal:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
O texto legal enumera apenas dois requisitos para permitir ao Fisco o exame de
documentação bancária: a existência de um processo administrativo instaurado e a manifestação
da autoridade competente, considerando-os indispensáveis.
Deste modo, na Lei Complementar n° 105/2001, regulamentada pelo Decreto n°
3.724/2001, está expressa a autorização para o exame fiscal das operações bancárias, sem prévia
autorização judicial.
Cumpre esclarecer, ainda, que o sigilo bancário tem por finalidade a proteção
contra a divulgação ao público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes. O
simples repasse de informações das instituições financeiras à autoridade tributária não configura
a quebra do sigilo bancário, mas apenas a transferência de responsabilidade, visto que seu acesso
é restrito ao exercício de suas funções, devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos
estabelecimentos bancários guardarem sigilo destas informações (art. 198 do CTN), assim como
de qualquer outra obtida em função de suas atividades.
Quem sedimentou este pensamento foi o próprio STF, em sede de repercussão
geral, no RE n° 601.314, quando consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Quer dizer, o sigilo bancário transmuda-se
em sigilo fiscal, observadas as normas legais impostas à Autoridade Tributária.

1 Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

Ademais, calha ressaltar que o contribuinte, em respeito ao dever de colaboração
com o Fisco, trouxe os extratos bancários de suas contas-correntes em atendimento à intimação
fiscal. Portanto, inexistente, também sob este prisma, a ilegalidade na obtenção das informações
financeiras do contribuinte, devendo ser rejeitada mais esta preliminar nulidade.
Cerceamento do Direito de Defesa
O contribuinte também destaca a violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa decorrentes da negativa de acesso ao dossiê fiscal, documento subsidiário ao
planejamento da ação fiscal e anterior a esta.
Como apontado no acórdão recorrido, o dossiê fiscal é subsídio ao planejamento
da ação fiscal, um compêndio de informações objetivas sobre a atividade econômica dos sujeitos
passivos, em respeito aos princípios da impessoalidade e eficiência. Destarte, consiste apenas em
um expediente interno da Administração Tributária de preparo e distribuição das ações fiscais de
interesse da instituição, mas não instrumento probatório acusatório da autoridade lançadora de
que o contribuinte deva ter conhecimento para defender-se.
Isto porque, distribuída a ação fiscal ao Auditor-Fiscal, a este compete presidi-la,
produzindo provas, requerendo diligências, intimando o contribuinte a prestar esclarecimentos
ou apresentar documentos, determinando as providências julgadas convenientes e oportunas, em
obediência ao princípio da discricionariedade e também as normas regentes da atividade fiscal,
podendo, inclusive, redirecionar o procedimento fiscal inicialmente formalizado para investigar
ilícito diverso ao agora perseguido.
Sendo assim, o não conhecimento do dossiê fiscal não significa cerceamento da
defesa do contribuinte, pois este insurge-se contra a acusação fiscal, instruída com as provas e os
argumentos deduzidos ao longo do procedimento de fiscalização; não antes deste. Preliminar
rejeitada.
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
O contribuinte entende ser da autoridade lançadora o ônus de comprovar que os
esclarecimentos em respostas às intimações são falsos ou não correspondem à realidade. Cita a
Súmula no 182 do TFR e ressalta não ter apurado variação patrimonial a descoberto.
Vejamos.
Com relação à Súmula no 182, do extinto TFR, depósitos bancários isoladamente
tomados não representavam, de forma presumida, a omissão de rendimentos sujeitos à incidência
do imposto de renda.
Muito modificou com a edição da Lei no 8.021/90, admitindo-se expressamente o
arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários, mediante a utilização de sinais
exteriores de riquezas, quando o contribuinte não lograsse comprovar a origem dos recursos
utilizados, desde que a fiscalização lograsse comprovar o consumo de renda pelo sujeito passivo.
O cenário apresentado sofreu sensível modificação com a entrada em vigor da Lei
no 9.430, em 27 de dezembro de 1996, tendo seu art. 42 estabelecido uma presunção legal de
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

omissão de rendimentos que independe de produção de provas por parte da autoridade lançadora,
o que afastou a necessidade de comprovação do consumo de renda, vide Súmula CARF no 262.
Via de regra, a apuração do fato gerador da obrigação tributária e a constituição
do crédito tributário pelo lançamento exigem que a fiscalização esteja munida de provas aptas e
bastantes para tal finalidade. No entanto, nas situações em que a Lei presume a ocorrência do
fato gerador, a produção de provas é dispensada, desde que respeitado o procedimento
administrativo.
É o que ensina o art. 374, inc. IV, do Código de Processo Civil, que reproduz a
regra já estabelecida no art. 334, inc. IV, do Código de Processo Civil anterior:
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
...
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Assim, a presunção legal enunciada no art. 42 da Lei no 9.430/96 caracteriza como
omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento, mantida
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Dessa forma, na verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata
o art. 42 da Lei no 9.430/96, compete à fiscalização: a) comprovar o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, b) examinar a correspondente declaração de rendimentos
e c) intimar o titular/responsável das contas bancárias a apresentar documentos, informações e/ou
esclarecimentos.
A partir da Lei no 9.430/96, passou a ser do contribuinte o dever de comprovar a
origem dos valores depositados, dada a inversão do ônus da prova estabelecida pelo legislador.
Como resultado, a não comprovação da origem dos recursos viabiliza a aplicação
da norma presuntiva, de modo a caracterizar tais recursos como rendimento omitido.
De acordo com a regra legal do art. 42 da Lei no 9.430/96 e em respeito à regra
matriz de incidência do imposto de renda, contida no art. 43 do Código Tributário Nacional, não
é que os depósitos bancários, por si só, caracterizem a disponibilidade de rendimentos, mas que
apenas aqueles cujas origens não foram comprovadas, em regular procedimento de fiscalização,
presumidamente correspondem a rendimentos omitidos, por expressa determinação legal.
Enquanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legalidade do imposto
cobrado com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, também superou o entendimento anterior
manifestado na Súmula TFR no 182 e no Decreto-Lei no 2.471/88:

2 A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

EDcl no AgRg no REsp. 1.343.926/PR
4. A jurisprudência dessa Corte inaugurou novo entendimento no sentido de
inaplicabilidade da Súmula 182/TRF (“é ilegítimo o lançamento do imposto de renda
arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários”), e da possibilidade de
autuação do Fisco com base em demonstrativos de movimentação bancária, em
decorrência da aplicação imediata da Lei no 8.021/90 e Lei Complementar no 105/2001,
como exceção ao princípio da irretroatividade tributária.
REsp 792.812
10. A súmula 182 do extinto TFR, diante do novel quadro legislativo, tornou-se
inoperante [...].
AgRg no AREsp 664.675/RN
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de renda
com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao contribuinte o ônus
de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda
omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp 81.279/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).
Neste termos, improcedente o argumento do contribuinte de que caberia ao Fisco
provar que os esclarecimentos prestados seriam falsos ou não refletissem a realidade no respeito
à matéria de que “os recursos depositados em suas contas-correntes tiveram origem nas receitas
da empresa acima referida”. É o contrário, na realidade.
A fim de afastar a autuação pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, caberia ao contribuinte
demonstrar, de forma cabal, que os depósitos bancários eram oriundos das receitas da empresa
Reialto Comércio de Veículos Ltda. Entretanto, no cotejo de informações prestadas pelo próprio
contribuinte nesta instância recursal, este argumento não pôde ser verificado.
Resposta à Fiscalização (fls. 244/248)
01 - O contribuinte é sócio da empresa REIALTO COM DE VEICULOS com C.N.P.J.
de numero 57.955.643/0001-06 até a presente data, com o comércio de carros novos e
usados como objetivo social, conforme cópia anexa e já declarado em informações
perante esse conceituado órgão.
02 - O contribuinte vem esclarecer que os depósitos da receita da empresa REIALTO em
sua conta-corrente pessoal decorria de informal exigência das instituições financeiras
respectivas, em face da sua condição patrimonial para responder por eventuais
empréstimos ou débitos, sendo que, em contrapartida, como V. 5° poderá constatar
mediante consulta aos dados da CPMF. ditas empresas mantinham contas-bancárias sem
movimentação.
Recurso Voluntário
Aliás, neste aspecto, é importante anotar que o contribuinte é titular das empresas
Reialto Comércio de Veículos Ltda. (CNP) 57.955.643/0001-06) e Star Automóveis
Ltda. (CNP) 58.505.843/0001-06, ambas voltadas à revenda de veículos e que
remanesce sem movimentação desde 1993 por desentendimento entre sócios, evento
que levou o recorrente a exercer o comércio de veículos em seu próprio nome.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

Assim, a tributação deveria se fazer mediante arbitramento do lucro a partir da
movimentação financeira, ao invés de se considerar esta como base de cálculo do tributo
que acaba, desta forma, por adquirir efeito de confisco.
Assim, se a empresa mencionada permanece sem movimentação financeira desde
1993, por desentendimento entre sócios, e o contribuinte precisou exercer o comércio de veículo
em nome próprio, então improcedente o argumento de que depositava a receita da empresa por
assim exigirem as instituições financeiras e muito mais claro que os depósitos eram próprios, não
de terceiros.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, a comprovação de origem deve ser
interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Entretanto, o contribuinte
não logrou êxito em desincumbir-se deste ônus com as provas deduzidas e analisadas tanto pela
autoridade lançadora, quanto pela autoridade julgadora.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Portanto, correto o procedimento fiscal que presumiu, pela não comprovação hábil
da origem dos recursos depositados em contas-correntes, a omissão de rendimentos, por ser do
contribuinte o ônus em face à inversão deste operada pelo legislador. Tampouco este demanda a
apuração de variação patrimonial a descoberto das declarações de ajuste anual, daí porque este
argumento deve ser rejeitado de plano.
A partir de então, o recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos
da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais3, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
parcialmente em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
I. O impugnante protesta contra a atuação fiscal que rejeitou a declaração de Osvaldo
Luiz dos Reis em razão da impossibilidade de identificação de que os depósitos nela
referidos foram efetuados pelo declarante.
Afirma que isso não é verdade, pois a declaração refere-se a empréstimo pessoal no
valor de R$ 15.000,00 pago mediante quatro depósitos nos valores de R$ 200,00, R$
3.300,00, R$ 9.300,00 e R$ 2.200,00, realizados respectivamente nos dias 18, 25, 27 e
29.10.2004 na conta corrente no 133.5456, agência 01180 do Banco Bradesco, cujo

3 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

extrato, às fls. 36, identifica, em relação a estes dois últimos créditos, a pessoa de
Osvaldo Luiz dos Reis como sendo de fato o depositante.
Admite não ser possível identificar o depositante em relação aos depósitos de R$ 200,00
e R$ 3.300,00, mas insiste que os depósitos de R$ 9.300,00 e de R$ 2.200,00 estão no
próprio extrato da conta corrente com o nome do declarante como remetente dos
créditos.
Diz que a declaração prestada por Osvaldo Luiz dos Reis não pode ser desconsiderada
sem elemento seguro de prova do contrário ou indicio veemente de que se trata de
falsidade ou inexatidão.
Indiferente a identificação ou não do remetente para ilidir a presunção legal, pois o que
deve ser comprovado é o fato ou a relação econômica subjacente a tal movimentação
financeira, e que o produto financeiro de tal relação conste no rol de rendimentos, ou
empréstimos, ou qualquer outra fonte de recursos registrada na correspondente DIRPF.
Ao analisarmos a DIRPF 2005, às fls. 11 a 13, percebemos que as fontes de recursos
apontadas pelo contribuinte advêm da percepção de R$ 15.800,00 de pessoas físicas, R$
32.340,00 de financiamento bancário para a aquisição de um automóvel Cherokee, R$
15.000,00 da alienação de um veículo tipo Gol, R$ 20.000,00 da venda de um veículo
Mercedez Bens , R$ 8.125,00 retirado do saldo em poupança, R$ 30.105,59 de fundo de
aplicação Bradesco.
Ora, não há empréstimo obtido de pessoas físicas registrado na aludida DIRPF 2005, e a
declaração de Osvaldo Luiz dos Reis, por sua vez, pode até ter o condão de provar o
pagamento da despesa a que se refere, e isso está bem claro no Código Civil (Lei no
10.406/02), em seu art. 320, porém, tal declaração não prova que tal numerário refere-se
a empréstimo, como quer fazer crer o Impugnante, somente faz prova de quitação de
débito do devedor em face de seu credor, mas não possui, necessariamente, efeito erga
omnes, podendo terceiros exigirem outras formas de comprovação, que é o que ocorreu
no presente caso ao ser solicitado do contribuinte a comprovação da origem dos
recursos.
Não trouxe aos autos prova do mencionado empréstimo, como um contrato de mútuo,
ou caso não baixado a termo tal acordo, o registro de tal favor na DIRPF de Osvaldo
Luiz dos Reis, e que não se alegue que o mutuante se negaria a fornecer cópia de sua
DIRPF ao contribuinte, pois, se de fato ocorreu tal empréstimo verbal, claro estaria a
confiança depositada pelo mutuante ao mutuário.
Pondere-se, que o lançamento, devidamente motivado, é um ato administrativo que goza
do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpria ao
impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que não ocorreu.
II. O contribuinte defende que Amauri Gomes de Santana, por meio da declaração
constante nos autos às fls. 178 e 179, assumiu a autoria do depósito realizado com
cheques de terceiros para pagamento do preço de veiculo comprado do ora impugnante,
isto não pode ser simplesmente refutado sem qualquer elemento seguro de prova do
contrário ou indicio veemente de que se trata de falsidade ou inexatidão.
Diz que o extrato do cadastro de certificados emitidos pelo Detran à fl. 180, relativo à
pesquisa ao arquivo morto, supre a não apresentação do certificado de registro e
comprova que o automóvel referido pelo declarante estava realmente à época em nome
do ora impugnante.
Não há prova do negócio jurídico sustentado pela defesa, pois a declaração de Amauri
Gomes de Santana, pode até ter o condão de provar o pagamento da despesa a que se
refere, e isso está bem claro no Código Civil (Lei no 10.406/02), em seu art. 320, porém,
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

tal declaração não prova que tal numerário refere-se à compra e venda do Gol de placa
CTS 4585, como quer fazer crer o Impugnante, somente faz prova de quitação de débito
do devedor em face de seu credor, mas não possui, necessariamente, efeito erga omnes,
podendo terceiros exigirem outras formas de comprovação, que é o que ocorreu no
presente caso ao ser solicitado da contribuinte a comprovação da origem dos recursos.
O extrato de fl. 180 só faz prova que o veículo em questão esteve sob a propriedade do
contribuinte, aliás, como registrado na DIRPF 2004, mas não que houve o negócio
jurídico entre este e Amauri Gomes de Santana.
Repito que o lançamento, devidamente motivado, é um ato administrativo que goza do
atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpria ao
impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que não ocorreu.
III. Contribuinte discorda da autoridade fiscal, quando esta rejeita as declarações
prestadas por Erick Alexandre Santos por informar que os depósitos efetuados pelo
declarante se fizeram com cheques de terceiros, o que impedia a identificação da
finalidade de se tratarem de pagamento do preço do veiculo Audi A4 de placas CLG
2882, cujo certificado de registro também não havia sido apresentado, e a prestada por
Isac Assis Nunes (fl. 182) confirmando o depósito de R$ 8.800,00 diretamente na conta
do próprio impugnante, para fazer face à parte despesa com a aquisição do citado
automóvel, pois não há elemento seguro de prova do contrário ou indicio veemente de
que se trata de falsidade ou inexatidão.
Além disto, os extratos do cadastro de certificados emitidos do Detran de fls. 184 e 185,
relativos às pesquisas de emissões de CRV/CRLV e ao arquivo morto, bem como o
extrato do cadastro de veículos do Detran de fls. 185, demonstram que o ora impugnante
figurava como proprietário do referido automóvel, ao passo que o declarante o sucedeu
na cadeia de propriedade. Tais extratos suprem a não apresentação do certificado de
registro e comprovam a existência de transação entre o contribuinte autuado e o
declarante.
Não há prova do negócio jurídico nos moldes apontados pela defesa, pois a declaração
de Erick Alexandre Santos e a de Isac Assis Nunes, podem até ter o condão de provar o
pagamento da despesa a que se referem, e isso está bem claro no Código Civil (Lei no
10.406/02), em seu art. 320, porém, tais declarações não provam que tal numerário
refere-se à compra e venda do automóvel Audi, como quer fazer crer o Impugnante,
somente faz prova de quitação de débito do devedor em face de seu credor, mas não
possui, necessariamente, efeito erga omnes, podendo terceiros exigirem outras formas
de comprovação, que é o que ocorreu no presente caso ao ser solicitado da contribuinte
a comprovação da origem dos recursos.
As certidões do Detran não suprem a ausência da apresentação do certificado de
registro, pois nelas não consta o valor da transação comercial narrada pelo contribuinte.
Portanto, também quanto a este item, correta a autuação fiscal.
IV. Faz as mesmas ponderações a respeito da declaração prestada por Marcos Flávio
Genaro, ou seja, que não poderia ser desconsiderada sem qualquer elemento seguro de
prova do contrário ou indicio veemente de que se trata de falsidade ou inexatidão.
Aduz que o fato do certificado de registro de fls. 187 apontar outra pessoa como
proprietário anterior não contraria a declaração prestada pelo atual proprietário, pois o
ora impugnante adquiriu o motociclo do primeiro para em seguida alienar ao segundo,
tanto que a data de transferência registrada no próprio certificado (16.06.2003) se
coaduna com os termos da declaração e a época dos depósitos.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

Pela mesma razão que serviu de estribo em itens anteriores, não há como concordar com
os argumentos de defesa, pois como já dito tais declarações não têm efeito erga omnes.
Assim por ausência de prova do negócio jurídico em pauta, não se acata a pretensão do
impugnante.
V. A respeito de sua indignação sobre a não aceitação da declaração prestada por
Leonice Amorim Leite da Costa, e a ausência de manifestação a respeito da Nota Fiscal
de fl. 191, não lhe assiste razão, pois a própria declarante afirma ser ex-proprietária da
empresa Ironservice Plásticos Ltda, não podendo, portanto, comparecer ao processo
falando em nome dessa empresa, ou seja, uma declaração que não se presta a fazer
prova de tal negócio jurídico.
Quanto à Nota Fiscal entendo, assim como a autoridade fiscal, que numa análise
acurada dos extratos bancários correspondentes não se extrai a convicção que os
depósitos refiram-se ao pagamento do molde em questão.
VI. A declaração prestada por Osvaldo Luiz dos Reis referida no item 12.9 foi refutada
da mesma forma na medida em que o declarante a prestou na condição de contador da
empresa Brunnen Termoplásticos Ltda., mas sem procuração para representa-la, além
do que haviam sido constatados cheques de terceiros dentre os valores relacionados
como parcelas do pagamento do preço do caminhão Ford Cargo de placas BXI 8491,
cujo certificado de registro também não foi apresentado, circunstâncias que estariam a
impedir a identificação da finalidade de se tratarem de venda feita pelo ora impugnante.
Diz que a declaração do contador Osvaldo Luiz dos Reis não poderia ser descartada por
ausência de procuração da empresa para a qual atuou, pois a informação prestada diz
respeito a sua própria atuação e a vista dos registros contábeis do ativo fixo que ele
próprio manipulava.
Mas tal declaração, com as mesmas razões esposadas em itens passados, não tem força
probatória por si só, podendo a autoridade fiscal, como o fez, porque pratica um ato
vinculado e obrigatório, exigir elementos probatórios seguros para confirmar a
existência de tal negócio jurídico.
Ora, mais uma vez, o contribuinte alega a ocorrência de uma transação comercial, sem
qualquer preocupação com a forma ou com a prova, pois liquidada por meio de cheques
de terceiros, que encontram amparo somente na declaração de fl. 193.
A certidão do Detran não tem o condão de comprovar os valores da transação comercial
sustentada pelo peticionário, pois nela não consta a expressão monetária
correspondente.
VII. A respeito da declaração prestada por Karen Ribeiro Wolf Lusvarghi, parcialmente
descartada por declinar que os depósitos de R$ 500,00 e R$ 2.500,00 por ela efetuados
em 24 e 30.08.2004 se fizeram com cheques de terceiros, penso não ter mais nada a
acrescer e usar as mesmas razões já apontadas na maioria dos itens anteriormente
analisados, para não acolher a pretensão do impugnante.
VIII. Protesta que ao se deduzir do total dos saques em dinheiro o acréscimo do
montante mantido em espécie com o contribuinte, restou um saldo de R$ 18.767,30, em
2003 e um saldo de R$ 40.228,00 em 2004 que não foram ponderados na fiscalização,
hipótese em que implicaria na redução da base de cálculo até esses valores
relativamente aos anos de 2003 e 2004.
A legislação aplicada ao vertente caso é o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, c/c art. 4o da
Lei no 9.481, de 1997, in verbis:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Ou seja, se estabeleceu uma presunção relativa em favor do fisco que todos os valores
creditados em conta, cuja a fonte não seja comprovada, se revestem em rendimentos
tributáveis omitidos.
O impugnante, com tal alegação, confunde a razão primeira do auto de infração
vergastado, que é o de omissão de rendimento por falta de comprovação da origem em
face das movimentações financeiras (depósitos), e não acréscimo patrimonial a
descoberto, no qual se busca a origem da renda que amparou tal variação patrimonial
positiva (saques).
Na espécie de autuação como a vertente, há a busca da justificativa para os depósitos
financeiros feitos e não para os saques promovidos, exatamente como o fez a autoridade
fiscal.
...
X. Como já abordado no item IX neste voto, a autuação se deu por presunção legal
relativa, que ao inverter o ônus da prova ao contribuinte, impôs a este justificar com
provas cabais a origem dos recursos que deram azo aos expressivos valores depositados
em suas contas correntes e não por acréscimo patrimonial a descoberto, ou variação
patrimonial positiva. Portanto, como já abordado alhures, não procede a defesa do
contribuinte.
XI. Afirma que a jurisprudência tem reconhecido a inutilidade do movimento bancário
para efeito de exigência de Imposto de Renda.
Impende esclarecer que a função das Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
como órgãos de jurisdição administrativa, consiste em examinar a consentaneidade dos
procedimentos fiscais com as normas legais vigentes, não lhes sendo facultado
pronunciar-se a respeito da conformidade ou não da lei, validamente editada, com os
demais preceitos emanados pela Constituição Federal.
Do mesmo modo, quanto aos argumentos de posicionamentos contrários ao lançamento
apreciado, observa-se que a Autoridade Administrativa não tem competência para
apreciar alegações de descabimento de norma legitimamente inserida no ordenamento
jurídico nacional, tal como o ato da legislação tributária supracapitulado, pelo qual foi
autorizada a autuação em litígio, por motivo de essa matéria ser reservada ao Supremo
Tribunal Federal, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de descabimento das
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

normas jurídicas deve ser submetida ao crivo desse Poder. O Órgão Administrativo não
é o foro apropriado para discussões dessa natureza.
Os mecanismos de controle da constitucionalidade regulados pela própria Constituição
Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade,
essa prerrogativa. É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois
não se pode, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas cuja
validade está sendo questionada, em observância ao art. 142, parágrafo único, do
próprio CTN.
XII. O contribuinte diz que a movimentação financeira tem somente aptidão para
demonstrar a velocidade de circulação de moeda.
Porém, repita-se, há base legal para alicerçar a autuação fiscal, que, em que pese já
citada, não é demais repisá-la:
Lei no 9430/96
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Não basta questionar o impugnante graciosamente os argumentos do fisco, deve o
interessado rebater de forma coerente e com meios de prova idôneos, o que o
contribuinte não conseguiu fazer, também neste aspecto abordado.
XIII. O contribuinte entende que devia ser equiparado a pessoa jurídica, por restar clara
a sua atividade comercial de intermediação e compra e venda de automóveis. Para que
se adentrasse na discussão se cabível ou não a equiparação da pessoa física do
contribuinte à pessoa jurídica, deveriam estar presentes nos autos documentos
comprobatórios das operações que deram origem aos créditos efetuados nas contas
bancárias do contribuinte.
Com efeito, para que o fiscalizado pudesse ser equiparado à pessoa jurídica deveria
comprovar que os créditos/depósitos efetuados em suas contas bancárias têm origem em
operações que deveriam ter sido tributadas obrigatoriamente na pessoa jurídica, e nesse
caso ser efetuada de ofício a sua equiparação à pessoa jurídica, por força das
disposições contidas no art. 150 do RIR/1999, hipóteses essas não provadas pelo
interessado.
E também nesta fase impugnatória o contribuinte deixa de apresentar documentação
para comprovar o exercício da alegada atividade empresarial exercida.
Lembro a relevância da comprovação de que os créditos efetuados na conta bancária do
contribuinte têm origem em atividades desenvolvidas, de natureza comercial, como
operações de venda de bens a terceiros. Sem tal comprovação preliminar, não há
margem legal para adentrar na discussão se é cabível ou não a equiparação do
contribuinte à pessoa jurídica.
XIV. Sobre a alegação que “a autoridade fiscal é que deveria provar a origem dos
recursos se o contribuinte comprova que a origem dos depósitos é o tráfico de drogas,
nem por isso deixará de ser tributado”, já foi exaustivamente abordado o aspecto legal
que estabeleceu uma presunção relativa, ou seja, inverteu o ônus probatório sempre que
constatado que há valores creditados em conta corrente, mantida junto a instituição
financeira, aos quais o titular não prove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

Divirjo em relação à desconsideração dos rendimentos tributáveis informados nas
Declarações de Ajuste Anual:
Assim decidiu a Delegacia de Julgamento:
IX. Na impugnação temos o relato que nas DIRPF 2004 e 2005 consta a percepção de
rendimentos tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte, que foram
direcionados para as suas contas-correntes, para serem utilizadas num momento de
necessidade, mas que foram ignorados pela autoridade fiscal.
Os valores aduzidos pela defesa R$ 15.180,00 e R$ 15.800,00, como rendimentos
tributáveis, como foram declarados isoladamente, ou seja, sem se considerar os
rendimentos omissos, não sofreram a incidência tributária por constarem na faixa de
rendimentos isentos, logo não há sentido em se pleitear sua exclusão da base de cálculo
do imposto lançado pela autoridade fiscal, pois, até a autuação, não tinham sido
alcançados pela tributação.
Já no que tange aos rendimentos isentos de R$ 319,62 e R$ 44,24, não restou
cabalmente comprovado se eles foram dirigidos para a conta corrente ou para o
montante do dinheiro mantido em espécie em casa. É determinante para a efetivação do
lançamento a ocorrência do fato gerador. Conforme o artigo 142 do CTN, ocorrido o
fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a
exigência de acordo com a lei vigente à época do fato.
É mister destacar que, embora se tenha dado ampla oportunidade ao interessado de
apresentar os comprovantes e esclarecimentos a respeito dos lançamentos bancários, ele
não trouxe ao processo elemento concreto, a partir do qual se pudesse inferir a validade
de seus argumentos.
A jurisprudência do CARF e também da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) é no sentido de que, apesar da não identificação individualizada dos depósitos com os
rendimentos tributados na declaração, é cabível a exclusão do valor a eles correspondentes da
base de cálculo do lançamento, sob o fundamento lógico de que, se o contribuinte movimenta os
rendimentos omitidos em suas contas bancárias, não haveria de deixar de movimentar os
rendimentos declarados, independentemente de estes não terem sido alcançados pela tributação
por estarem na faixa de isenção anual.
Com efeito, o objetivo da exclusão da base de cálculo dos depósitos bancários,
dos valores já oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual é evitar que haja dupla
tributação, até por inexistir qualquer elemento de prova tendente a afastar a plausibilidade de que
a parte dos depósitos bancários de origem não comprovada nos valores de R$ 15.180,00 (ano-
base 2003) e R$ 15.800,00 (ano-base 2004) não adviessem de pessoas físicas, como informado
pelo sujeito passivo.
Neste sentido, a jurisprudência da CSRF:
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. É cabível a
exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos bancários
sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos comprovadamente tributados
na Declaração de Ajuste Anual correspondente. (Acórdão 9202-006.898, de 24/5/2018,
Rel. Maria Helena Cotta Cardozo).
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. O montante de
rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser excluído dos
valores creditados em conta de depósito e lançados a título de omissão de receitas
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos casos em que é
plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária, estando,
assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento. (Acórdão 9202-008.655, de
18/2/2020, Rel. Mário Pereira de Pinho Filho).
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2004,
2005,
2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE. Os rendimentos tributáveis
declarados pela pessoa física devem ser considerados como origem para fins de
apuração do imposto de renda devido nos casos em que a tributação se dá com
fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Tal medida se justifica pelo fato de se
presumir que os rendimentos recebidos, declarados e já oferecidos à tributação
transitaram pelas contas bancárias do contribuinte. (Acórdão 9202-008.151, de
22/8/2019, Rel. Ana Cecília Lustosa da Cruz).
Forçoso, portanto, excluir da base de cálculo os valores já oferecidos à tributação
na declaração de ajuste anual, no total de R$ 15.180,00 (ano-base 2003) e R$ 15.800,00 (ano-
base 2004).
Com relação aos rendimentos isentos de R$ 319,62 e tributados exclusivamente
na fonte de R$ 44,24, informados na Declaração de Ajuste Anual exercício 2004, ano-base 2003,
não há depósitos bancários de origem não comprovada coincidentes a tais valores, em pesquisa
às fls. 255/259, devendo ser mantido o argumento do acórdão recorrido no particular.
Equiparação à Empresa Individual
O contribuinte afirma que a maior parte da movimentação financeira decorre da
exploração habitual e profissional, em nome e conta própria, da compra e venda de veículos a
terceiros com o fim especulativo de lucro, circunstância que deveria caracterizá-lo como empresa
individual, o que deveria atrair o arbitramento do lucro na pessoa jurídica.
Resgato os argumentos, com que concordo, esposados no acórdão recorrido:
XIII. O contribuinte entende que devia ser equiparado a pessoa jurídica, por restar clara
a sua atividade comercial de intermediação e compra e venda de automóveis. Para que
se adentrasse na discussão se cabível ou não a equiparação da pessoa física do
contribuinte à pessoa jurídica, deveriam estar presentes nos autos documentos
comprobatórios das operações que deram origem aos créditos efetuados nas contas
bancárias do contribuinte.
Com efeito, para que o fiscalizado pudesse ser equiparado à pessoa jurídica deveria
comprovar que os créditos/depósitos efetuados em suas contas bancárias têm origem em
operações que deveriam ter sido tributadas obrigatoriamente na pessoa jurídica, e nesse
caso ser efetuada de ofício a sua equiparação à pessoa jurídica, por força das
disposições contidas no art. 150 do RIR/1999, hipóteses essas não provadas pelo
interessado.
E também nesta fase impugnatória o contribuinte deixa de apresentar documentação
para comprovar o exercício da alegada atividade empresarial exercida.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

Lembro a relevância da comprovação de que os créditos efetuados na conta bancária do
contribuinte têm origem em atividades desenvolvidas, de natureza comercial, como
operações de venda de bens a terceiros. Sem tal comprovação preliminar, não há
margem legal para adentrar na discussão se é cabível ou não a equiparação do
contribuinte à pessoa jurídica.
A respeito do tema, o art. 150 do Decreto no 3.000/99, vigente à época dos fatos
geradores:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas
às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea “a”);
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, §
1o, alínea “b”);
III - as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em condomínio ou
loteamento de terrenos, nos termos da Seção II deste Capítulo (Decreto-Lei no 1.381, de
23 de dezembro de 1974, arts. 1o e 3o, inciso III, e Decreto-Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, art. 10, inciso I).
A equiparação à pessoa jurídica é possível quando se trata de firma individual ou
em razão da atividade desenvolvida pela pessoa física. Caso esta enquadre-se em algumas das
hipóteses previstas nos inc. II e III do art. 150, considera-se que a atividade é típica de pessoa
jurídica e os rendimentos correspondentes devem ser tributados como se auferidos por pessoa
jurídica.
No caso concreto, afora a falta da devida comprovação da origem dos recursos
dos depósitos bancários, o contribuinte requer a equiparação à pessoa jurídica, desacompanhada
da comprovação do exercício da alegada atividade empresarial, e baseado no mero argumento de
que “quase totalidade de sua movimentação financeira decorre da exploração habitual e
profissional, em nome e por conta própria, da compra e venda de veículos a terceiros com o fim
especulativo de lucro”.
Não deve prosperar, assim, as razões recursos neste particular.
Inobservância do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96
O contribuinte apela que não houve desconsideração dos depósitos bancários
inferiores a R$ 12.000,00, pois totalizaram R$ 30.867,30 (ano-base 2003) e R$ 44.228,00 (ano-
base 2004). Também critica o limite anual de R$ 80.000,00, pois, em seu entendimento, isto
viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Assim estão redigidos os § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96 e o art. 4o da Lei no
9.481/97:

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

Lei no 9.430
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
...
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
Lei no 9.481
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
A Súmula CARF no 62, então, ratificou tal montante no enunciado que vincula
toda a administração tributária:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Todavia, como é fácil perceber das tabelas de fls. 255/262, os depósitos bancários
iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 não podem ser excluídos, pois o somatório destes, nos anos-
base respectivos, ultrapassou R$ 80.000,00, não havendo também, por parte deste Colegiado,
competência para apreciar a alegação de que a norma in casu viola os princípios da isonomia e
da capacidade contributiva, sendo esta atividade privativa do Poder Judiciário no controle de
constitucionalidade das normas.
Portanto, rejeito mais esta alegação.
Inexigibilidade de Coincidência de Datas e Valores
O contribuinte acredita que as autoridades lançadora e julgadora inovam ao exigir
coincidência de datas e valores para comprovação dos depósitos bancários.
De fato, o art. 42 da Lei no 9.430/96 não estabelece expressamente a coincidência
de datas e valores como condição de habilidade e idoneidade para fins de comprovação da
origem dos recursos dos depósitos bancários, mas esta é decorrência lógica do § 3o do art. 42,
que impõe a análise individualizada dos créditos.
Se, exemplifico, houve crédito no Banco Bradesco de R$ 5.422,72 em 11/3/2004,
é plausível esperar que a comprovação escorreita apresente provas bastantes que indiquem um
crédito neste valor e nesta data. Como esperar que, hipoteticamente, um cheque de R$ 4.000,00
comprove o depósito apresentado ou então uma transferência, entre contas da mesma titularidade
no mesmo valor, mas havida em 30/06/2004, faça o mesmo?
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008015/2008-18

Naturalmente que a coincidência de datas e valores pode ser mitigada caso a caso,
em casos de observância do prazo de compensação bancária de 1 ou 2 dias ou de retenções, na
fonte, da quantia antes do depósito bancário. Entretanto, via de regra, para que haja comprovação
hábil e idônea, a análise individualizada e minudente requer este atributo.
E, no caso concreto, como analisado, o contribuinte não logrou demonstrar a
origem dos recursos depositados em suas contas-correntes, eis que importa a manutenção do
lançamento.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário somente para excluir, da
base de cálculo, os valores já oferecidos à tributação nas declarações de ajuste anual:
 R$ 15.180,00 (ano-base 2003); e
 R$ 15.800,00 (ano-base 2004).
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital